Tribunal: TJES
Processo: 0008555-80.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008555-80.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA CAMBURI LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– CDA DOTADA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL
–
SÚMULA 160 DO STJ – VÍCIO PRECE
D
E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
S CONHECIDOS E
DESPROVIDO
S
.

1.
C
ompreendo que a análise da
CDA nº

2014/0000263
permite a aferição da origem e natureza do crédito, as especificações legais em que se fundamenta, além do montante de juros de mora que foram acrescidos,
o que permite afastar a alegação de sua nulidade.

2.
Não é o simples fato de reunião de períodos fiscais distintos em um único valor que implicará a nulidade da CDA, mas, quando tal reunião impeça a efetiva compreensão do quantum objeto da execução pela devedora, a prejudicar seu direito de defesa.

3.
Para elucidar a questão, pontuo o disposto na Súmula 160 do C. STJ, constatando que “
É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
”.

4.

Não é o simples fato de reunião de períodos fiscais distintos em um único valor que implicará a nulidade da CDA, mas, quando tal reunião impeça a efetiva compreensão do
quantum
objeto da execução pela devedora, a prejudicar seu direito de defesa.

5.
Conforme preceitua a Súmula 392 do C. STJ1, a certidão de dívida ativa apenas pode ser substituída quando se tratar de correção de erro material ou formal, o que não é o caso dos autos, pois o vício aqui tratado precede a inscrição em dívida ativa, tornando viciado o próprio lançamento desde a sua origem.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008555-80.2019.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
e
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

em face da r. sentença de fls. 265/266-v que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pela
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
, julgou parcialmente procedente os embargos para:

“
(i) pronunciar a prescrição das parcelas de IPTU discriminadas na CDA nº 2014/0000263 com vencimentos anteriores ao marco de 16/01/2010;

(ii) decretar a nulidade dos lançamentos tributários relativos ao imóvel pertencente à embargante, inscrito sob o n° 03.04.037.0216.001, realizados nos anos de 2010 e 2011.”

Em suas razões recursais, fls. 274/293, a apelante
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
pugna seja reconhecida a nulidade da CDA embargada, por ausência de indicação da metragem quadrada do imóvel que deu azo à cobrança de IPTU, assim como diante da ausência de discriminação dos valores exigidos no crédito tributário.

Ainda, requer seja reformada a r. sentença recorrida, para fins de reconhecer a insubsistência dos lançamentos tributários relativos aos exercícios financeiros de 2012 e de 2013, pois ausente a indicação dos critérios adotados pela municipalidade para majoração da base de cálculo do IPTU, considerando que a simples promulgação da Lei Complementar Municipal nº 29/2011 não é elemento suficiente para validar os lançamentos tributários impugnados.

Por fim, pleiteia que a verba honorária sucumbencial fixada em favor da apelante seja calculada sobre o montante atualizado da execução julgado insubsistente, bem como a verba sucumbencial fixada em favor da municipalidade apelada seja calculada sobre o valor atualizado do débito eventualmente remanescente.

Sem contrarrazões à primeira apelação apresentada.

Às fls. 351/354, recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, onde pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida à
IMOBILIÁRIA
, assim como pela reforma da r. sentença para apenas determinar o decote do excesso, mantendo a cobrança do IPTU de 2010/2011, a serem apurados mediante “
atualização do valor lançado no exercício 2009 (antes da publicação do decreto, portanto) por índice oficial que reflita a inflação do período
”.

Devidamente intimada, a apelante
I
MOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
apresenta contrarrazões, às fls. 357/367.

Após oportunizar à apelante
I
MOBILIÁRIA CAMBURI LTDA
a juntada de documentos que evidenciassem a condição de hipossuficiência, foi proferida Decisão (ID 5239600) indeferindo o pedido de justiça gratuita.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de
embargos à execução fiscal
por meio dos quais a ora apelante pretende desconstituir a CDA nº 2014/0000263 (fls. 04/10 – processo nº 0000608-14.2015.8.08.0021) cujo montante a ser executado, à época da propositura da execução fiscal, era de R$ 69.983,84 (sessenta e nove mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Após deslinde da demanda, sobreveio a r. sentença recorrida, que afastou a alegação de nulidade da CDA, por ser possível extrair a indicação “
(i) dos valores originários da dívida, e dos encargos (correção, multa e juros), bem como (ii) dos respectivos vencimentos e (iii) da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo), além da origem, natureza da dívida e inscrição imobiliária do bem gerador do débito
”.

Além disso, confirmou que o aumento aplicado entre os exercícios de 2009 e 2011 nos lançamentos do IPTU foi indevidamente elevado, pois instituído mediante decreto executivo.

Entendeu, nesta feita, que o aumento deveria ter ocorrido através de lei em sentido formal, sendo válida a cobrança dos exercícios dos anos 2012 e 2013, pois efetivados após a publicação da Lei Complementar Municipal nº 29/2011, que extirpou o vício em questão.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho por manter o entendimento exarado pelo magistrado singular quanto à alegação de nulidade da CDA.

Como se sabe, o artigo 202 do CTN e o artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 assim foram enunciados:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

______________

Art. 2º.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise das Certidões de Dívida Ativa, compreendo que estão enunciados, especificamente, a quantia devida, a forma de cálculo dos juros de mora e o seu termo inicial, não havendo que se falar em nulidade.

Cumpre ressaltar, assim como conferiu a r. sentença objurgada, que há no cadastro municipal a indicação da metragem do terreno, da área edificada, bem como o valor venal do imóvel gerador do tributo, conforme espelhos de cadastro acostados às fls. 223/227, constatando-se, desta forma, a inscrição imobiliária do bem gerador do débito.

Ademais, conforme relatado, a
IMOBILIÁRIA
alega que a CDA seria nula
,
diante da suposta ausência de discriminação dos valores exigidos no crédito tributário, pois “
cumulou indevidamente no mesmo valor espécies tributárias distintas
”.

Por sua vez, a respeito da agregação de valores débitos, originados de períodos fiscais distintos, em uma única CDA, o C. STJ posiciona-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA QUALQUER NULIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. 1.
"A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que a CDA deve preencher todos os requisitos constantes do art. 202 do CTN, de modo a permitir ao executado a ampla defesa e que, assim, ao agregar em um único valor os débitos originários relativos a exercícios distintos impossibilita-se ao contribuinte exercitar tal direito. Referido entendimento parte do pressuposto de que, ao reunir em um único valor os débitos relativos a exercícios distintos, a exequente impossibilita a exata compreensão do quantum objeto de execução"
(AgRg no REsp 1.481.777/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015). 2. (...).

(AgRg no REsp 1378957/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)

Entretanto, não é o simples fato de reunião de períodos fiscais distintos em um único valor que implicará a nulidade da CDA, mas, quando tal reunião impeça a efetiva compreensão do
quantum
objeto da execução pela devedora, a prejudicar seu direito de defesa. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CDAS QUE REÚNEM A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS FISCAIS DIVERSOS. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DE CADA PERÍODO E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM SEPARADO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE AFASTADA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. A jurisprudência desta corte sedimentou-se no sentido de que a CDA deve preencher todos os requisitos constantes do art. 202 do CTN, de modo a permitir ao executado a ampla defesa e que, assim, ao agregar em um único valor os débitos originários relativos a exercícios distintos impossibilita-se ao contribuinte exercitar tal direito. Referido entendimento parte do pressuposto de que, ao reunir em um único valor os débitos relativos a exercícios distintos, a exequente impossibilita a exata compreensão do
quantum
objeto de execução
.
4. O tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao afastar a nulidade das cdas, consignou expressamente ser "possível a acumulação de créditos referentes a mais de um exercício, desde que haja descrição e individualização dos períodos do débito, permitindo-se o cálculo adequado e preciso da atualização monetária, juros e multa de mora em cada interregno, com o que se permite ampla defesa para a verificação do valor final do crédito tributário relativo a cada período de apuração, em cada exercício e na totalidade dos exercícios. Situação respeitada nas cdas exeqüendas
". 5. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da certidão da dívida ativa. CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp 1.481.777; Proc. 2014/0236057-0; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 13/03/2015)

Com efeito, compreendo que a análise da CDA nº 2014/0000263 permite a aferição da
origem e natureza do crédito
, as
especificações legais
em que se fundamenta, além do
montante de juros de mora
que foram acrescidos, o que permite afastar a alegação de sua nulidade.

Superado este ponto, em relação ao argumento de nulidade dos lançamentos tributários referentes aos exercícios financeiros de 2012 e 2013, entendo por conferir sua regularidade, em razão da publicação da Lei Complementar Municipal nº 29/2011.

Neste particular, já assentou este Sodalício que:

"(...) na hipótese do IPTU, malgrado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado nº 160 de sua Súmula, ressalve, a
contrario sensu
, a possibilidade de o ente público municipal atualizar o imposto mediante Decreto exclusivamente levando em conta o índice oficial de correção monetária,
evidente que a sua efetiva majoração – com reflexos na base de cálculo e nas alíquotas respectivas – depende da inexorável edição de Lei Municipal.
"

(TJES; AC 24070085519; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; DJES 16/06/2011; Pág. 65).

Nesta feita, para elucidar a questão, pontuo o disposto na Súmula 160 do C. STJ, constatando que “
É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”.

Portanto, com a vigência formal da Lei que dispõe a base de cálculo do IPTU, deve considerar a ausência do vício das parcelas dos exercícios de 2012 e 2013, sendo passíveis de cobrança.

Diante desta perspectiva, aproveito para tratar da alegação trazida pela municipalidade apelante, na qual pugna apenas pelo decote do excesso trazido nas parcelas dos exercícios de 2010 e 2011, eivadas do vício supramencionado, em razão do aumento ter sido instituído mediante decreto executivo.

Ocorre que, conforme preceitua a Súmula 392 do C. STJ
1
, a certidão de dívida ativa apenas pode ser substituída quando se tratar de correção de erro material ou formal, o que não é o caso dos autos, pois o vício aqui tratado precede a inscrição em dívida ativa, tornando viciado o próprio lançamento desde a sua origem.

Sobre isso, colaciono o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PREÇO PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. PRÉVIA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE REVISÃO DA ÁREA TERRITORIAL DA UNIÃO. DIMINUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO DE ORIGEM NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE MERA ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EQUIVOCADO E O CORRIGIDO. (...)
4. Vício que precede a inscrição em dívida ativa, tornando viciado o próprio lançamento desde a sua origem, não sendo aplicável a Súmula nº 392/STJ, haja vista não se tratar de mera correção de erro material ou formal a possibilitar a alteração da CDA. 5. Exigência de nova constituição do crédito a partir da base de cálculo atualizada.
6. Recurso que merece provimento no tocante aos honorários sucumbenciais, de modo a se considerar proveito econômico do recorrido o resultado da subtração dos valores constantes na CDAs anuladas, em comparação com o efetivamente devido, a partir da base de cálculo corrigida. 7. Apelação parcialmente provida.

(TRF 5ª R.; AC 08004864320214058405; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Joana Carolina Lins Pereira; Julg. 19/12/2022)

Em razão da manutenção da r. sentença primeva, resta prejudicada a tese de honorários sucumbenciais trazida pela apelante
IMOBILIÁRIA
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR-LHES
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 11º, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre metade do valor da causa, devendo ser suportado por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, em razão de sucumbência recíproca.

É como voto.

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)